Tribunal: TJES
Processo: 0004718-04.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004718-04.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOCELIA MOREIRA DOS SANTOS
APELADO: CBL DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0004718-04.2017.8.08.0048

Embargantes: CBL Desenvolvimento Urbano Ltda. e outra

Embargada: Jocélia Moreira dos Santos

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos contra o acórdão constante do Id. 3874395 que deu parcial provimento ao apelo interposto pelos embargantes para, reformando em parte a sentença recorrida, determinar que sobre os valores pagos objeto de restituição deverão incidir juros de mora pela SELIC a partir do trânsito em julgado (
vedada cumulação com correção monetária,
sob pena de bis in idem
), sendo que, de ofício, determinou que sobre tais quantias incida correção monetária pelo INPC/IBGE desde o desembolso até a data do trânsito em julgado, quando passará a incidir apenas os juros de mora pela SELIC.

Em suas razões (Id. 3910231), os embargantes alegam que o julgado incorre em omissão, pois não se manifestou acerca da possibilidade de retenção de 5,93% (cinco vírgula noventa e três por cento) dos valores pagos pela embargada para pagamento de impostos.

Contrarrazões pela rejeição do integrativo. (Id. 4210271)

É o sucinto relatório. Peço dia.

Vitória, 10 de fevereiro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: Dia 14/03/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, embargante alega que o julgado incorre em omissão, pois não se manifestou acerca da possibilidade de retenção de 5,93% (cinco vírgula noventa e três por cento) dos valores pagos pela embargada para pagamento de impostos.

No caso dos autos, restou esclarecido que em virtude da rescisão contratual a requerimento da recorrida o magistrado singular autorizou a retenção de 20% (vinte por cento) das quantias por ela pagas e os recorrentes reivindicaram a reforma da sentença alegando que deve ser respeitada a previsão contratual de retenção da taxa administrativa de 20% (vinte por cento) dos valores pagos, além de 5,93% de impostos ou, se não, que seja permitida a retenção de 25% (vinte e cinco) por cento dos valores pagos pela recorrida.

Ao apreciar o apelo este sodalício justificou que a jurisprudência do e. STJ admite a retenção do percentual entre 10% e 25% sobre o valor pago, a título de ressarcimento das despesas, tendo mantido a sentença no pormenor por considerar que o patamar de 20% (vinte por cento) se presta ao ressarcimento dos custos e encargos suportados pela promitente vendedora ante as peculiaridades do caso, o que evidentemente inclui o percentual de 5,93% (cinco vírgula noventa e três por cento) mencionado pelos insurgentes.

Fácil
, então, da leitura das razões
recursais,
a constatação de que
os
embargante
s
em verdade intenta
m
a
reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria os seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

A propósito, a Corte uniformizadora da jurisprudência pátria tem assentado que
“[...]n
os rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.
[...]”
(AgInt no AgRg no AREsp 621.715/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016)
, o que, como delineado alhures, não se evidencia no caso concreto.

Ademais, anoto que segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“
[,,,]a
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão.
[...]”
(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1 – Em que pese o inconformismo dos embargantes quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2 – Embargos Declaratórios rejeitados.

Vitória, 14 de março de 2023.

RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.